Tribunal: TJDFT
Processo: 0748597-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748597-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIZABETH PAULA LEITE LOPES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de ELIZABETH PAULA LEITE LOPES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 252704396, na origem), que nos autos da ação de revisão de valores do PASEP n. 0736782-53.2024.8.07.0001, homologou o laudo pericial apresentado pela expert judicial e indeferiu o pedido de dilação de prazo para manifestação da parte Ré. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de impugnação ao laudo pericial e seu complemento (Ids. 241828817 e 249160636), conforme petições de Ids. 247564887 e 250717762. É o relatório. Decido. Pois bem, observo que a parte requerida teve ampla oportunidade para se manifestar sobre os esclarecimentos prestados pela perita, não havendo justificativa plausível para a concessão de novo prazo, conforme requerido na petição de Id. 250717762. O direito ao contraditório e à ampla defesa já foi respeitado, e a impugnação ao laudo não implica, por si só, a necessidade de dilação de prazo adicional. Assim, indefiro o pedido de dilação do prazo de 15 dias para manifestação sobre a perícia técnica. No mais, a simples impugnação ao laudo técnico não é suficiente para invalidá-lo ou justificar a realização de nova perícia, especialmente quando a perita nomeada prestou todos os esclarecimentos solicitados, apresentando respostas aos quesitos de forma clara, técnica e devidamente fundamentada. Nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida ou quando houver erro ou omissão no laudo. No caso em questão, o laudo pericial foi exaustivamente fundamentado e não apresenta quaisquer vícios que justifiquem a realização de nova perícia. Outrossim, cumpre destacar que o indeferimento do pedido de nova perícia não configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. A contrariedade ao interesse da parte não é, por si só, motivo para desconsiderar o laudo técnico, que é elemento de convencimento do magistrado, não vinculativo. Diante do exposto, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado pela expert nos Ids. 241828817 e 249160636. Expeça-se alvará eletrônico para levantamento dos honorários periciais pela expert, conforme determinado na decisão de Id. 242468735. Preclusa essa decisão, anote-se conclusão para sentença, observada a ordem cronológica de conclusão estabelecida no artigo 12 do CPC. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) o laudo pericial homologado apresenta vícios materiais e metodológicos, como a aplicação indevida de expurgos inflacionários e juros moratórios sem amparo judicial, além de ausência de memória de cálculo e desconsideração dos rendimentos já creditados ao longo da conta PASEP; 2) o Juízo indeferiu o pedido de prazo adicional para manifestação, o que configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório; 3) a homologação do laudo pericial, nos moldes apresentados, compromete o resultado do processo e pode gerar prejuízos irreparáveis ao Agravante. O Agravante alega que o cumprimento imediato da decisão que homologa o laudo viciado ocasionará grave e irreparável prejuízo ao Banco, pois o processo seguirá para sentença com base em prova tecnicamente falha, contaminando o resultado. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que homologou o laudo pericial e indeferiu a dilação de prazo. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a realização de nova perícia, ou, subsidiariamente, a retificação do laudo pericial. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal. É o relatório. Verifica-se que o Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2025 10:07:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador